Tribunal: TJDFT
Processo: 0723614-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. APROVAÇÃO EM VESTIBULAR. ALUNO MENOR DE DEZOITO ANOS. MATRÍCULA. CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO. REALIZAÇÃO DE EXAMES. CURSO SUPLETIVO. RECURSO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.

1. Dispõe o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, que recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do mesmo Codex, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
2. No tocante à probabilidade do direito, é possível verificar, em uma análise perfunctória, a verossimilhança das alegações na medida em que o agravante já cursou parte considerável do último ano do ensino medido (3o ano). Isso porque, consta da Declaração de Escolaridade colacionada aos autos a conclusão, pelo agravante, de 590 horas-aula, do total de 800 horas-aula exigidas pela Lei n. 9.384/96. Observa-se, assim, que o agravante cursou mais de 73% da carga horária anual exigida pelo referido comando normativo para a conclusão do 3o ano do Ensino Médio.
3. O perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo também encontra-se presente, ante o prazo final para matrícula estampado no Item 8.6 do Edital (7 dias úteis após o resultado), sendo que o indeferimento da medida possui o condão de, não apenas obstar seu ingresso em instituição de Ensino Superior, mas de esvaziar o objeto da presente demanda.
4. Não se olvida de que a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, em seu art. 38, §1o, inciso II, afirma que os exames supletivos serão realizados no nível de conclusão do ensino médio apenas para os maiores de dezoito anos. Contudo, em situações análogas, esta Corte vem deferindo o acesso aos cursos supletivos para que os estudantes possam buscar a conclusão antecipada do ensino médio e ingressem logo em uma instituição superior, desde que demonstrem preencher, de plano, os objetivos traçados pela lei e estejam próximos da conclusão do curso e da maioridade.
5. Considerando que o agravante, atualmente com 17 (dezessete) anos de idade, demonstrou maturidade para prestar vestibular e capacidade intelectual para ser aprovado para o curso de Odontologia-Bacharelado, no Centro Universitário Euro-Americano – Unieuro, enquanto ainda cursava o 3o ano do Ensino Médio, deve-se permitir o avanço escolar, não sendo razoável impor obstáculos ao seu crescimento acadêmico.
6. Quanto ao Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva – IRDR n. 13, processo n. 0005057-03.2018.8.07.0000, instaurado no TJDFT para tratar do tema objeto desta demanda, registro que “O acórdão proferido no IRDR no 13 foi objeto de recursos extremos, situação que recomenda prudência na sua aplicabilidade, pois, além de dotados de efeito suspensivo automático, podem ser providos, alterando-se, assim, a orientação firmada, com grave risco à segurança jurídica”. (Acórdão 1612104, 07192434820228070000, Relator: Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, data de julgamento: 31/8/2022, publicado no DJE: 16/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada).
7. Agravo de instrumento conhecido e provido. Decisão reformada.